Tribunal: TJES
Processo: 0000006-55.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA AUTORIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu Wanderson Ricardo Silva dos Santos da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), por ausência de provas suficientes da autoria. A acusação recorre visando à condenação do réu, ao argumento de que estariam presentes indícios de autoria e materialidade delitiva. A defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrido pelo crime de roubo supostamente ocorrido em 30 de janeiro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de oitiva da vítima tanto na fase policial quanto em juízo compromete o esclarecimento dos fatos, especialmente sobre as circunstâncias do alegado roubo ocorrido no dia 30 de janeiro de 2024.
4. As testemunhas policiais ouvidas em juízo não presenciaram o fato e apenas confirmaram declarações prestadas na fase preliminar, sem apresentar detalhes suficientes sobre a dinâmica do crime ou sobre o suposto emprego de arma branca.
5. O reconhecimento extrajudicial feito pela vítima não foi confirmado judicialmente, conforme exige o art. 155 do CPP, sendo vedado fundamentar condenação exclusivamente em elementos informativos não corroborados em juízo.
6. Não foi lavrado boletim de ocorrência específico para o fato do dia 30/01/2024, tampouco houve apreensão de objeto subtraído, inexistindo prova autônoma da materialidade.
7. Diante da fragilidade do conjunto probatório, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova judicial da autoria do crime de roubo impede a condenação, ainda que haja indícios colhidos na fase extrajudicial.
2. O reconhecimento da autoria realizado fora do contraditório e não confirmado em juízo não pode fundamentar sentença condenatória.
3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório se revela insuficiente para sustentar juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2619399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-55.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: MARCELO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA AUTORIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu Wanderson Ricardo Silva dos Santos da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), por ausência de provas suficientes da autoria. A acusação recorre visando à condenação do réu, ao argumento de que estariam presentes indícios de autoria e materialidade delitiva. A defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrido pelo crime de roubo supostamente ocorrido em 30 de janeiro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de oitiva da vítima tanto na fase policial quanto em juízo compromete o esclarecimento dos fatos, especialmente sobre as circunstâncias do alegado roubo ocorrido no dia 30 de janeiro de 2024.
4. As testemunhas policiais ouvidas em juízo não presenciaram o fato e apenas confirmaram declarações prestadas na fase preliminar, sem apresentar detalhes suficientes sobre a dinâmica do crime ou sobre o suposto emprego de arma branca.
5. O reconhecimento extrajudicial feito pela vítima não foi confirmado judicialmente, conforme exige o art. 155 do CPP, sendo vedado fundamentar condenação exclusivamente em elementos informativos não corroborados em juízo.
6. Não foi lavrado boletim de ocorrência específico para o fato do dia 30/01/2024, tampouco houve apreensão de objeto subtraído, inexistindo prova autônoma da materialidade.
7. Diante da fragilidade do conjunto probatório, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova judicial da autoria do crime de roubo impede a condenação, ainda que haja indícios colhidos na fase extrajudicial.
2. O reconhecimento da autoria realizado fora do contraditório e não confirmado em juízo não pode fundamentar sentença condenatória.
3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório se revela insuficiente para sustentar juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2619399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa objetiva, em razões recursais, o redimensionamento da pena-base, com o decote dos vetores negativos “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa objetiva, em razões recursais, o redimensionamento da pena-base, com o decote dos vetores negativos “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, III, “c” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

O recurso interposto objetiva exclusivamente o redimensionamento da pena-base, com o decote dos vetores negativos, culpabilidade e circunstâncias do crime.

O magistrado de origem recrudesceu a pena-base em 4 anos de reclusão, em razão do reconhecimento dos aludidos vetores.

E, sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o entendimento firmado na sentença objurgada.

Explico.

O Conselho de Sentença reconheceu a prática criminosa sediada no artigo artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Na primeira fase do processo dosimétrico, relativamente ao mencionado inciso II (motivo fútil), este foi utilizado para fins de qualificar o crime.

Por sua vez, o inciso IV (outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) foi utilizado corretamente para justificar a exasperação da pena-base, notadamente quanto à circunstância judicial culpabilidade, reconhecida como negativa.

Nesse sentido, vide STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.730.704/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.

Assim, reconheceu o magistrado de origem que “o acusado agiu com culpabilidade anormal ao delito em espécie, porquanto denota maior gravidade da infração penal, eis que a conduta do réu extrapolou, em muito, a "normalidade" do tipo penal, dado que além da forma abjeta em que praticou o ilícito (pelas costas e impossibilitando a defesa do ofendido).

Além disso, não pode passar despercebido que, conforme declinado no decisum, o recorrente “desferiu 5 (cinco) golpes de faca na vítima (laudo de fls. 32), sendo duas em região extremamente sensível, pescoço, deixando patente a frieza e intenção de consumar o delito, eis que percorrera integralmente o
inter criminis
, somente não ocorrendo por motivos alheios a vontade do agente”, o que revela a maior reprovabilidade da conduta.

Da mesma forma, no que concerne à exasperação da pena basilar relativamente ao vetor circunstâncias do crime, devo consignar que a prática criminosa dentro de um estabelecimento comercial (bar), em pleno funcionamento, em período noturno e na presença de outras pessoas justifica o recrudescimento.

Nesse contexto, o processo dosimétrico deve ser mantido em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.